Tribunal: STF
Processo: ARE 1482251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. HORAS EXTRAS. CONTROLE INDIRETO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 62, I, DA CLT. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão agravada em que se concluiu pela ausência de transcendência da causa, notadamente, por estar a decisão Regional em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, segundo a qual diante da possibilidade de controle da jornada do reclamante, ainda que de forma indireta, caso dos autos, deve ser afastado o enquadramento do empregado no inciso I, do artigo 62, da CLT e pagas as horas extras realizadas. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XXVI; 8º, incisos III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Esta Relatora negou seguimento ao agravo de instrumento da reclamada uma vez constatado que a discussão dos autos não preenchia os requisitos necessários para o reconhecimento da transcendência, nos moldes em que exige o artigo 896-A da CLT, notadamente, por estar a decisão a quo em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, segundo a qual diante da possibilidade de controle da jornada do reclamante, ainda que de forma indireta, caso em comento, deve ser afastado o enquadramento do empregado no inciso I, do artigo 62, da CLT e pagas as horas extras realizadas.



    Ademais, conforme salientado na decisão agravada, a matéria em discussão não guarda relação com a repercussão geral reconhecida pelo STF quanto à "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente", uma vez que não se está em discussão a validade da norma coletiva, que sequer é aplicável ao reclamante.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente